Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. OBSERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico necessário à sobrevivência (Tema 1.082/STJ).

2. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade. Atendidos esses critérios, é correto o arbitramento de quantia que permita a compensação pelos danos experimentados pelo ofendido e que não implique enriquecimento sem causa deste.

3. A natureza jurídica das astreintes é inibitória, cujo propósito é compelir a parte relutante a cumprir o comando judicial, conferindo efetividade à obrigação imposta. Sua fixação deve ser pautada na proporcionalidade e na razoabilidade, não podendo ser fixada em valores exorbitantes a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa de umas das partes, nem em valores ínfimos, sob pena de não estimular o cumprimento do comando judicial. Verificando o magistrado que a multa se tornou excessiva, poderá, de ofício, modificá-la (art. 537, §1o, inciso I, do CPC).

4. Constatando-se que o proveito econômico obtido é inestimável, é possível a fixação de honorários por apreciação equitativa, consoante o art. 85, §8o, do CPC (Tema 1.072/STJ).

5. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.